Tribunal: TJDFT
Processo: 0739649-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 0739649-58.2020.8.07.0001 Apelante ELISANGELA SMOLARECK E ALBANO JOSE ROCHA TEIXEIRA Apelado OS MESMOS Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se Albano José Rocha Teixeira para, no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto à preliminar de não conhecimento do apelo deduzida pela parte adversa em sede de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 25 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator